Tribunal: TJPA
Processo: 0002683-76.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002683-76.2010.8.14.0201

APELANTE: FRANCINETE CUIMAR DE OLIVEIRA

APELADO: SUEL ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0002683-76.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: FRANCINETE CUIMAR DE OLIVEIRA

APELADO: SUEL ANTONIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002683-76.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: FRANCINETE CUIMAR DE OLIVEIRA

APELADO: SUEL ANTONIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCINETE CUIMAR DE OLIVEIRA,
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Distrito de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação

de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada contra

SUEL ANTONIO DOS SANTOS
-
julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada, a recorrente defende, em apertada síntese, fazer jus à indenização, por restar comprovado os danos que sofreu, tratando-se de dano moral
in re ipsia
, o qual dispensa prova concreta, destacando, ainda, a revelia da parte ré.

Ao final, postula a reforma da decisão, a fim de que a ação seja julgada procedente, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sequência, contrarrazões apresentadas, sendo postulado o conhecimento e desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0002683-76.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: FRANCINETE CUIMAR DE OLIVEIRA

APELADO: SUEL ANTONIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

O recurso não comporta provimento.

De acordo com art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”.

Assim, para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, é imprescindível que haja a comprovação da conduta culposa do agente, do dano experimentado pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme preconizado pelo ordenamento jurídico e pela doutrina especializada.

De mais a mais, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em virtude da ocorrência da revelia é relativa, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

No caso, após a realização de citação por edital, o reconhecimento da revelia do réu e a apresentação de contestação por negativa geral por parte do curador especial nomeado pelo Juízo
a quo
, o magistrado singular determinou a intimação da autora, a fim de que especificasse as provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão, o que, todavia, não foi cumprido, sem apresentação de qualquer manifestação da requerente.

Desse modo, agiu, corretamente, o julgador ao concluir, após examinar os elementos probatórios contidos nos autos, pela inexistência de provas concretas que embasassem as alegações genéricas da autora, julgando os seus pedidos improcedentes.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do ato judicial questionado, o qual adoto como razão de decidir:

“
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por FRANCINETE CUIMAR DE OLIVEIRA em face de SUEL ANTÔNIO DOS SANTOS, na qual, pretende autora a condenação do requerido em lucros cessantes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e indenização por danos morais e materiais em valor a ser arbitrado por este Juízo. Alega que conviveu em união estável com o requerido por 09 (nove) anos, mas que devido às agressões físicas e morais que o requerido lhe causava separou-se do mesmo, tendo registrado diversas ocorrências na polícia por conta de tais agressões. Aduz que, em 21.11.2009 o requerido invadiu a sua residência acompanhado de três pessoas que se diziam policiais, os quais vasculharam o imóvel alegando que estavam procurando um elemento desconhecido, o que lhes causou danos materiais, morais e queda de vendas em seu comércio. Com a exordial juntou os documentos acostados às fls. 09/41. Inicialmente, o processo foi distribuído para vara incompetente, tendo sido redistribuída para esta vara cível. Determinada a emenda da petição inicial para o fim de juntar aos autos a declaração de pobreza a autora respondeu às fls. 50/52. A citação do requerido foi infrutífera conforme AR de fl. 66 e certidões do oficial de justiça acostadas às fl. 74 e 76. Em petição de fl. 81 a autora requer a citação por edital do requerido, pedido deferido pelo Juízo (fl. 83), porém, conforme certificado à fl. 88 não houve apresentação de contestação. Através do despacho de fl. 90 a juíza, à época, decretou a revelia do réu e nomeou como curador especial um Defensor Público, que apresentou contestação por negação geral dos fatos (fl. 93). Concedida à autora oportunidade para especificação de provas na determinação de fl. 95, ela não se manifestou conforme certidão acostada à fl. 97 dos autos

É em síntese, o relatório. Decido.

Denota-se dos autos que a autora alega que teria sofrido dano moral e material, além de ter direito a lucros cessantes em razão de conduta do requerido, porém,
não há qualquer prova nos autos suficientes sobre a culpabilidade do requerido em razão da invasão que ocorreu em sua residência no dia 21.11.2009. Conquanto tenha a autora juntado com a petição inicial diversos documentos e arrolado suas testemunhas, não atendeu ao despacho deste Juízo que determinou a especificação de provas, tendo, em razão disso, o juízo entendido que a autora renunciou a outras provas além das já constantes dos autos
, conforme consta no respectivo despacho acostado à fl. 95. Sabe-se que compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dicção do art. 330, l, do CPC, assim, outra solução não há senão a improcedência do pedido.
Tratando-se a ação de indenização para tanto seria necessária a comprovação da responsabilidade do agente, sendo cediço que um dos principais pressupostos para o surgimento da responsabilidade civil é o fato que enseja o dano, ou seja, a conduta, que abrange tanto uma ação quanto uma omissão dolosa ou culposa.
Seja a conduta comissiva ou omissiva, para a caracterização do dever de indenizar, não basta que haja apenas uma conduta praticada por agente capaz de causar danos a outrem, mas é
necessário que a ação ou omissão praticada seja contrária à ordem jurídica, tanto em relação a uma norma ou preceito legal, preexistente à ocorrência do fato, a um princípio geral de direito, quanto ao ordenamento jurídico genericamente considerado. Assim, além da existência da conduta, do nexo de causalidade e do dano, é necessário, ainda, que a conduta praticada ultrapasse os lindes jurídicos, para reverberar seus efeitos no terreno da antijuridicidade. O que não se verifica no caso em questão é justamente a comprovação de que a conduta do requerido tenha causado danos à requerente, e, dessa maneira torna-se temerária a concessão do pedido da autora, uma vez que esta não se desincumbiu de provar suas alegações.
Resta extremado de dúvidas que a situação na qual se envolveu tenha sido em decorrência de conduta do requerido, na medida em que as
provas trazidas aos autos não são suficientes para concluir a conduta culposa do agente e o nexo causal entre esta e os danos alegados pela autora, por se tratarem de provas unilaterais
. Por tudo que consta dos autos,
concluo que a autora não obteve êxito em comprovar que sofreu danos decorrente de atitude praticada pelo réu.
Pelo exposto, com base no art. 269, l, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido e condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC. Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, a cobrança das verbas sucumbenciais fica, entrementes, condicionada à hipótese do art. 12 da Lei n. 1.050/60”
(grifei).

Assim, comungando do entendimento exposto pelo julgador de primeiro grau, não entendo comprovada a existência de ato ilícito passível de indenização por danos morais, inexistindo elementos de provas reais demonstrando que a conduta do recorrido causou lesão à honra subjetiva da apelante, não podendo se constatar dos documentos coligidos aos autos – os quais, referem-se, em sua maioria, aos registros de ocorrências policiais em que a apelante, unilateralmente, apresentou denúncia contra o apelado - provas suficientes de ato ilícito praticado pelo apelado, tampouco a sua relação de causa e efeito com os supostos danos alegados, os quais também não restaram comprovados nos presentes autos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2024